Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O acordo extrajudicial realizado entre as partes e antes da formação da relação processual, ou seja, sem a efetiva citação do réu ou seu comparecimento espontâneo, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor.
2. Descabido o pedido de suspensão do feito até o integral cumprimento do pacto, até porque a própria transação é forma de composição da lide e extinção da obrigação.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.